Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. TENTATIVA FRUSTRADA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO BANCÁRIO. OBSERVAÇÃO QUE O DESTINATÁRIO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO PELA DEVEDORA. DADOS CADASTRAIS NÃO ATUALIZADOS PELO DEVEDOR FIDUCIANTE NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPÓTESE EM QUE SATISFAZ, PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA EX RE, ÀS EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI 911/69 A REMESSA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer contra o devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. O § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admite que a mora se configure pelo simples inadimplemento, mas exige comprovação, por carta registrada com aviso de recebimento – sem necessidade de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário –, de que o devedor inadimplente foi constituído em mora. O Superior Tribunal de Justiça, de sua vez, em Enunciado 72, orienta ser imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora.
2. Todavia, para situações que fogem ao padrão de normalidade, tem admitido o STJ bastar o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário seu recebimento pelo devedor. Ter-se-á então como preenchida a exigência de comprovação da mora pela remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ficando assim viabilizado o manejo da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/69.
3. Enviada carta de notificação extrajudicial ao endereço informado em contrato e tendo sido comprovada a insuficiência de endereço do destinatário pelo servidor dos Correios, com a observação “não existe o número”, é de ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço informado ao credor fiduciário pelo devedor fiduciante, que se fez inadimplente por deixar de cumprir obrigação devida na forma, tempo e lugar estipulados no contrato.
4. Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo não atingimento do objetivo de intimação por carta, se por ela atendido o dever contratual e processual de boa-fé objetiva ao encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor. Hipótese de responsabilização possível somente ao devedor pelo não cumprimento da obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais na instituição financeira, ainda que o fosse para indicar local diverso de sua residência, mas onde pudesse ser localizado.
5. Inadmissível que o devedor se beneficie de sua própria torpeza, pois, negligenciado o dever de passar ao credor a necessária indicação do endereço onde se faça possível encontrá-lo, inviabiliza o cumprimento de exigências expressas no Decreto-Lei n. 911/69.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.